Tribunal: STF
Processo: RHC 217490
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 738.384/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



     



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. Embargos de declaração foram rejeitados. A condenação transitou em julgado em 02/07/2020.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo a Ministra Relatora indeferido liminarmente a impetração. Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental.  



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, constrangimento ilegal ante a ilicitude da prova que alicerçou a condenação, dizendo-a obtida mediante invasão do domicílio do recorrente, sem mandado de busca e apreensão. Articula que o Superior Tribunal de Justiça, ao obstar o exame da matéria trazida originariamente à apreciação, considerado o óbice de supressão de instância, acolhe indevidamente para o habeas corpus requisito próprio de recorribilidade extraordinária, aludindo ao prequestionamento. 



    6. Requer o reconhecimento da nulidade, com a absolvição. Sucessivamente, busca seja determinado o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que conheça da impetração e analise o seu mérito.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pela negativa de provimento. (e-doc. 47). 



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. Observa-se que o acórdão condenatório transitou em julgado em 02/07/2020, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 29/04/2022, passados mais de 1 ano e 9 meses, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 31/05/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Ademais, as questões suscitadas neste recurso em habeas corpus, quanto à ilicitude da prova em decorrência de suposta invasão de domicílio, não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato recorrido, a Ministra Relatora, acompanhada pelos demais integrantes do Colegiado, frisou a inadequação da impetração, destacando que a tese articulada no writ não havia sido alegada nas razões da apelação. Eis o trecho do pronunciamento: 



    “No caso, a tese de ilicitude das provas por violação de domicílio não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.



    (...) 



    Diversamente do que pretende fazer crer o Agravante, não há teratologia evidente hábil a legitimar que esta Corte de Justiça supere a supressão de instância. Ainda, a título de reforço argumentativo, cabe ressalvar que a alegação de violação de domicílio, não foi ventilada nas razões do recurso de apelação (foi pleiteada a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, bem como a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 - fl. 17).” (e-doc. 22, p. 2-3; grifos nossos).



    10. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Quanto ao pedido sucessivo, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais na via do habeas corpus, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. Nessa linha, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).



    13. Assim, mostra-se inviável o pedido sucessivo, de determinação ao STJ do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado naquele Tribunal, superando-se os óbices processuais lá assentados.  



    14. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator